Tribunal: STF
Processo: RE 201878
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no
sentido de que a decisão do Plenário acerca da constitucionalidade
de uma lei vincula os seus pronunciamentos futuros sobre o tema,
mesmo que o caso líder ainda não tenha transitado em julgado.
2. A
discussão travada no acórdão recorrido e nas razões e contra-razões
do recurso extraordinário cingiu-se à tese de que o parcelamento da
compensação da diferença entre o BTNF e o IPC no ano de 1990
representou indevida instituição de empréstimo compulsório. Não há
nas contra-razões ao apelo extremo qualquer consideração quanto à
ofensa ao princípio da anterioridade, o que só foi trazido a esta
Corte tardiamente em sede de agravo regimental.
3. Embargos de
declaração rejeitados